Tribunal: TJDFT
Processo: 0007946-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAUTORIA. RECEPTAÇÃO. BEM OBJETO DE FURTO APREENDIDO NA POSSE DA RÉ. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Efetivamente comprovada a autoria e a materialidade do delito de tráfico interestadual de drogas praticado pelo réu, em coautoria, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, ou em desclassificação para consumo de drogas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, em especial a interceptação telefônica judicialmente autorizada.
3. A apreensão de produto de crime na posse do réu configura indício, no sentido de prova indireta, de que ele conhece sua origem ilícita, gerando-lhe o ônus de demonstrar o desconhecimento da sua natureza caso alegue em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. A apreensão de cocaína e crack permite o recrudescimento da pena na etapa inicial da dosimetria, pois os entorpecentes possuem elevado poder destrutivo, aptos a gerar a dependência com facilidade e agilidade, dificultando a recuperação e ressocialização do usuário, o que resulta em impactos para a sociedade além dos normais às outras espécies de droga.
5. Tratando-se de réus reincidentes, mantém-se o afastamento do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, CP), porquanto ausentes os requisitos.
6. Recursos não providos.